Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. SERVIÇOS HOSPITALARES. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ABUSIVIDADE DE PREÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR.

1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que ato ilícito e dano suficientes para gerar o dever de reparação a título de danos morais, situação não verificada nos autos.

3. Não restou caracterizada a exigência de caução como condição para o atendimento médico hospitalar, ao contrário, ficou comprovada que houve atendimento imediato e célere para o restabelecimento da saúde da paciente.

4. Diante da ausência de provas de conduta ilícita por parte da recorrida, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

5. Inviável a revisão de preços por insumos e serviços hospitalares, quando o autor impugna de forma genérica os valores sem informar a marca e qualidade dos produtos.

6. Havendo o atendimento de apenas pequena parte do pedido da parte autora, deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima da parte requerida..

7. Recurso conhecido e desprovido.